Tribunal: TJES
Processo: 5009140-62.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009140-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EZROM MARQUES DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a GOL Linhas Aéreas S.A. a reembolsar o consumidor Ezrom Marques de Souza por danos materiais no valor de R$ 1.052,46 e a pagar indenização por danos morais de R$ 8.000,00, em razão de cancelamento de voo sem comprovação de excludente de responsabilidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da existência de falha na prestação de serviço por cancelamento de voo sem motivo de força maior ou caso fortuito e da proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade civil objetiva da companhia aérea foi configurada, uma vez que o cancelamento do voo decorreu de fortuito interno, inerente à atividade exercida, nos termos do art. 14 do CDC. No entanto, o valor fixado a título de danos morais foi considerado exorbitante, sendo reduzido para R$ 5.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observância ao caráter pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Cancelamento de voo devido a fortuito interno configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; APL 0002445-64.2015.8.08.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5009140-62.2024.8.08.0024

RECORRENTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS.: EZROM MARQUES DE SOUZA.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a GOL Linhas Aéreas S.A. a reembolsar o consumidor Ezrom Marques de Souza por danos materiais no valor de R$ 1.052,46 e a pagar indenização por danos morais de R$ 8.000,00, em razão de cancelamento de voo sem comprovação de excludente de responsabilidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da existência de falha na prestação de serviço por cancelamento de voo sem motivo de força maior ou caso fortuito e da proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade civil objetiva da companhia aérea foi configurada, uma vez que o cancelamento do voo decorreu de fortuito interno, inerente à atividade exercida, nos termos do art. 14 do CDC. No entanto, o valor fixado a título de danos morais foi considerado exorbitante, sendo reduzido para R$ 5.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observância ao caráter pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Cancelamento de voo devido a fortuito interno configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; APL 0002445-64.2015.8.08.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017.

.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora, Ezrom Marques de Souza, que processou a GOL Linhas Aéreas S.A. após o cancelamento de seu voo Brasília-Curitiba, previsto para 09/10/2022, às 21h. O voo foi sucessivamente adiado e cancelado às 00h30 do dia seguinte. Ele adquiriu outra passagem pela LATAM, no valor de R$ 1.052,46, para participar de um curso de formação profissional no Paraná. Ezrom pediu indenização por danos materiais (reembolso das milhas e do valor pago pela nova passagem) e danos morais.

A GOL alegou que o cancelamento foi devido a "impedimentos operacionais", caracterizando força maior e excludente de responsabilidade.

A sentença assim concluiu:

Por todo exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A ao pagamento ao requerente EZROM MARQUES DE SOUZA da importância de:

a) R$ R$ 1.052,46 (mil e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) com correção monetária a partir da data do desembolso (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC;

b) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC..

Nas razões recursais, o recorrente alegou que não teria praticado ato ilícito, e por isso, a condenação em danos morais e materiais são indevidas. Porém, caso não seja o entendimento da Turma, que reduza o valor dos danos extrapatrimoniais fixados em sentença, por serem exorbitantes.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
parcial reforma
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, acertada a sentença de 1º grau que reconheceu o ato ilícito praticado pelo Recorrente em decorrência da adequação da malha aérea, isto porque a tese de reajuste da malha não se sustenta, sendo pacífico o entendimento de que se trata de fortuito interno e desta forma evidente falha na prestação de serviço.

Destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REORGANIZAÇÃO DA MALHA AÉREA. EVENTOS PREVISÍVEIS E INERENTES A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
DANOS MORAIS DEVIDOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe que o fornecedor de serviços - a apelante - responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores - ora apelados - por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre seu aproveitamento ou riscos. 2. Em consonância, o Código Civil, em seus artigos 734 e 737, expõe que o transportador de pessoas reponde pelos danos causados às pessoas transportadas e está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos. O transportador somente não responderá caso haja motivo de força maior que o impeça de realizar suas atividades, em ambos os casos dos artigos supramencionados. 3.
Somente a alegação de reorganização de malha aérea como excludente de responsabilidade é frágil, visto que tal argumento se encaixa no caso de fortuito interno, que não tem a capacidade de afastar a responsabilidade da companhia aérea por ser um risco inerente à atividade da empresa. Precedentes TJES
. 4. Nesse ponto, deve ser aplicada a indenização de forma que seja respeitado aquilo que foi pactuado na Convenção de Montreal, uma vez que assim foi determinado pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 766618. De acordo com o artigo 29 da Convenção de Montreal, é válida a indenização por danos morais aplicada aos atuais apelados sob o regimento do Código de Defesa do Consumidor porque tal código respeita as condições e limites impostos na presente norma. (TJES; APL 0002445-64.2015.8.08.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017). (Grifo nosso).

Apelação Cível. Cancelamento de voo. Alteração por motivo de readequação de malha aérea. Falha. Passageiro criança. Dever de indenizar. Valor da indenização por dano moral. Manutenção. Recurso improvido.
A readequação na malha viária constitui risco da atividade desenvolvida, de forma que o cancelamento e alteração de voo constituem falha no serviço de transporte aéreo, que deixa o consumidor, mesmo sendo criança, em situação de vulnerabilidade e gera o direito à reparação dos danos morais causados
. Não se altera valor da condenação quando suficiente para o equilíbrio da reparação. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7008989-15.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 18/02/2023. (TJ-RO - AC: 70089891520228220001, Relator: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 18/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, coaduno com o entendimento do juízo “a quo”, a saber:

“
Embora sustente a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, a requerida não logrou êxito em provar, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que o cancelamento de voo por necessidade de reestruturação da malha aérea, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

Destaque-se ainda que, apesar do autor afirmar na inicial que no dia dos fatos foi alegado problema decorrente de acidente no aeroporto de Congonhas, tal situação não foi utilizada como tese de defesa pela requerida e, a princípio, o voo cancelado não utilizaria como rota tal aeroporto, não havendo que se falar em excludente em decorrência desta situação.

Ainda, não é razoável compelir o consumidor a permanecer no contrato aceitando todas as mudanças de horários e datas impostas pela empresa. Conforme destacado, o autor precisava se dirigir ao Paraná para continuar seu treinamento para cargo público.

Com isso, reputo que a situação gerou consequências suficientes a justificar a indenização por danos materiais e morais, à luz do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC
”.

No tocante ao dano moral, entendo também que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que embora cristalina a falha na prestação dos serviços, o valor arbitrado não é proporcional ao dano moral sofrido pelos consumidores. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HIPERIDROSE AXILAR. PROCEDIMENTO DE SIMPATECTOMIA TORÁCICA BILATERAL. EFEITO ADVERSO DA SUDORESE COMPENSATÓRIA SEVERA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, em que pese tenham ficado consignados os transtornos causados ao recorrido, que, por conta da cirurgia realizada pelos réus para redução da sudorese, passou a desenvolver sudorese compensatória em outras partes do corpo, sem que tenha sido devidamente orientado sobre tal risco/possibilidade, o próprio acórdão consignou que não houve Superior Tribunal de Justiçaerro médico e que, por ocasião da realização da perícia, o autor não apresentou nenhum tipo de limitação que o impedisse de realizar qualquer trabalho para o qual seja designado ou tenha capacidade de executar. 3. Assim, mostrou-se evidente a desproporcionalidade na fixação da indenização por dano moral no acórdão da Corte de origem, sendo devido manter a redução realizada de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00, dos quais 70% devem ser custeados pelo hospital, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.578.996; Proc. 2019/0266855-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 25/05/2020; DJE 04/06/2020). (Grifo nosso).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência de juros moratórios legais a partir do evento danoso (SELIC com dedução do IPCA, na forma do art. 406, § 1º, do CC) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)